Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REFLEXOS DECORRENTES DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESERVA MATEMÁTICA. RESSARCIMENTO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. A Lei Complementar no 109/01, ao dispor sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece prazo prescricional específico para a postulação de prestações não pagas pelas entidades, formulando regra geral, aplicável a todo o regime previdenciário complementar. Ainda que não se pleiteie complementação de benefício previdenciário, por se encontrar o beneficiário na ativa, a demanda a respeito de revisão do salário de participação também está abrangida pela prescrição quinquenal.

2. A ação proposta em desfavor de entidade privada de previdência deve ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da efetiva ciência do interessado acerca da violação a seu direito, com base no art. 75 da Lei Complementar n. 109/01 e art. 189 do Código Civil.

3. O conhecimento da violação ao direito surge com o trânsito em julgado da ação trabalhista, quando o autor poderia ter requerido a preservação de seu salário participação nos termos do regulamento da PREVI. A demanda, no entanto, foi proposta somente quando já ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil ante a pretensão de receber prestações vencidas referentes ao salário de participação e quanto ao ressarcimento de enriquecimento sem causa.

5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.

6. Apelo desprovido.